Tribunal: TJDFT
Processo: 0721556-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE OFENSA À COISA JULGADA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. SINDICATO. CESSÃO DE DIREITOS RELACIONADOS A PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E INDIVIDUALIZADA DE CADA SINDICALIZADO. NULIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
1. Não há como se cogitar da configuração do óbice da coisa julgada, se não é verificada, nos processos paradigma e de destino, identidade entre as partes, causa de pedir e pedido.
2. Não se discutindo a validade ou invalidade de assembleia, mas a validade de cessões de direito sobre precatório que abrangia créditos individuais de cada sindicalizado, realizada sem sua expressa autorização, reputa-se descabido falar em decadência do direito de invalidação da assembleia como óbice ao julgamento de procedência ou de improcedência do pedido.
3. De acordo com a teoria da actio nata, a contagem do prazo prescricional só tem início a partir do momento em que o titular do direito tem inequívoco conhecimento do dano sofrido e de quem o causou. Prejudicial de prescrição rejeitada.
4. Apesar de o sindicato ter legitimidade extraordinária para a defesa dos direitos e interesses da categoria, não pode praticar ato de disposição do direito material dos substituídos, sem prévia autorização expressa do titular do crédito.
5. Tendo o sindicato disposto de crédito de titularidade dos sindicalizados, deve indenizar o valor da quota parte que lhes seria paga, caso não tivesse sido celebrado o negócio jurídico de disposição indevida do patrimônio.
6. Ausente impugnação específica quanto aos cálculos que aparelharam a petição inicial, estes devem prevalecer para definição do crédito a ser executado, por força da incidência do art. 341, do CPC.
7. Apelação não provida.